Tribunal: TJMT
Processo: 1034187-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034187-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROBERTO XAVIER MORENO (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROBERTO XAVIER MORENO - CPF: 584.307.099-91 (AGRAVADO), REGINALDO CAZZETTA - CPF: 558.966.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN REGINA DE CEZARI CAZZETA - CPF: 651.914.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD E SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens do executado, por meio dos sistemas INFOJUD e SREI, nos autos de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia ajuizada em 2010. O agravante alegou reiteradas tentativas extrajudiciais frustradas e invocou precedentes que autorizam a utilização dessas ferramentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas INFOJUD e SREI para localização de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento prévio de diligências pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza o uso de sistemas como INFOJUD e SREI sem exigência de exaurimento de meios extrajudiciais.

4.

O art. 797 do CPC assegura que a execução deve ocorrer no interesse do credor, legitimando medidas que favoreçam a efetividade da tutela.

5.

O SREI, previsto na Lei n. 13.465/2017 e regulamentado pelo CNJ, viabiliza a obtenção de informações imobiliárias com agilidade e segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o uso dos sistemas INFOJUD e SREI na execução, ainda que não esgotadas diligências extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; Lei n. 13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ n. 89/2019, art. 8o, §3o, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.11.2010; STJ, REsp 1.796.854/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.09.2019; TJMT, N.U 1016089-30.2025.8.11.0000, DJE 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Execução no 0001585.46.2010.8.11.0005, que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis pertencentes à parte por meio dos sistemas INFOJUD e SREI.

O Agravante alega que ajuizou ação de execução em 05/05/2010 para cobrar débito oriundo da Cédula Rural Pignoratícia n° 20/00968-2. Informa que o Agravado foi citado em 06/06/2011, mas quedou-se inerte, razão pela qual iniciou a busca de bens para satisfação de seu crédito.

Sustenta que realizou inúmeros esforços na via extrajudicial para localizar bens em nome do Agravado desde 2010, sem sucesso, motivo pelo qual solicitou auxílio do Judiciário para realização de pesquisas via INFOJUD e SREI.

Argumenta que não pretende transferir o ônus da busca de bens ao Judiciário, mas apenas solicitar auxílio na pesquisa, o que é amplamente permitido pela jurisprudência brasileira, citando precedentes do STJ e deste Tribunal.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consequente deferimento das pesquisas de bens via SREI e INFOJUD.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 319985889).

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual (Id 321732874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelo SREI e INFOJUD.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis da parte devedora, sem a necessidade de esgotar as tentativas extrajudiciais. A Corte determina que todos os meios apropriados devem ser disponibilizados à parte exequente, visando a rápida e eficaz satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

(...) Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Precedentes: REsp 1.796.854/RS , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464.714/PR , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1o/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83 /STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DA EXEQUENTE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXISTÊNCIA DE OUTROS MECANISMOS DE BUSCA – RECURSO PROVIDO.
1. A determinação de suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC/15 deve ser precedida da prévia intimação do exequente, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa previstos nos artigos 9o e 10 do CPC.

2. Não tendo sido esgotados todos os meios de busca por patrimônio do executado, subsistindo mecanismos como SNIPER, SREI, SERP e medidas coercitivas atípicas, é prematura a suspensão da execução, devendo ser oportunizado à parte exequente o uso de todos os meios legais para satisfação do seu crédito.

3. Recurso provido.-
(N.U 1016089-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Na hipótese dos autos, a ação de execução foi proposta em 2010

e, desde então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito, tendo reiteradamente pugnado por diligências pela busca por bens passíveis de penhora, sem êxito até o momento.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do art. 797 do CPC, torna-se legítimo o requerimento de consulta ao sistema
SREI
, como medida a contemplar a celeridade processual e o atendimento à tutela jurisdicional vindicada.

Além disso, o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), é previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo CNJ no Provimento n. 89/2019, cuida-se de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (art. 8o, §3o, V, do Provimento).

Bem assim, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais pelo demandante para que o juízo realize consulta no Bacenjud, Renajud, Sisbajud e Infojud.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido:STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (...)
(REsp n. 1.944.161/RS, relatora ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).

Desse modo, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PESQUISAPELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO
.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e aoInfojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos”.

(N.U 1016831-89.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –PESQUISAPELOINFOJUD- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES –
RECURSO PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e aoInfojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ)”.
(N.U 1000138-64.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/01/2023, Publicado no DJE 11/01/2023)

Portanto, uma vez que seu objetivo é agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços
on-line
, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa pelo sistema SREI e INFOJUD.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025